Tribunal: TJES
Processo: 5008039-29.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008039-29.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURICIO SILVA ESTEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR OBJETO DE ROUBO. PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA/INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação Criminal nos autos nº 5008039-29.2024.8.08.0011

Apelante
: MAURICIO SILVA ESTEVES

Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - MPES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
da apelação interposta, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR OBJETO DE ROUBO. PENA DE DETENÇÃO CONVERTIDA EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA/INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação Criminal interposta por MAURICIO SILVA ESTEVES em face da r. sentença (id. 16283453) a qual condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo (artigo 44, § 2°, do Código Penal), pelo cometimento do delito tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

2
. Em suas razões recursais (id. 16283464), pugna pela reforma da sentença primeva para que seja o réu absolvido das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP e; subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição.

3
. Contrarrazões apresentada pelo MPES (id. 16283466), o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar se a dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante no tocante à condenação de prestação de pena pecuniária pelo réu em razão da prática do crime de receptação culposa comporta reforma para que o réu absolvido. Ademais, consiste em verificar a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando os autos, verifico que o presente recurso de apelação foi interposto em face de sentença
(id. 16283453) a qual, com arrimo no art. 387 do CPP, julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia de id. 16283437 e, em consequência, condenou MAURICIO SILVA ESTEVES à pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo (artigo 44, § 2°, do Código Penal), pelo cometimento do delito tipificado no artigo 180, § 3º, do Código Penal; ao passo que em suas razões recursais o réu requer a reforma da sentença para que seja absolvido das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do CPP e, subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição.

6
. A inicial ministerial (id. 16283437) pautou-se nos fatos descritos no Inquérito Policial nº 0052543643.23.10.0006.24.186, referente ao BU 52543643, em que consta os fatos ocorridos em 06/10/2023.

7
. Pois bem. Analisando atentamente os autos tenho que não assiste razão o réu, ora Apelante, pelas razões que passo a expor. Verifico que o d. Juízo Sentenciante promoveu a substituição da pena de detração por prestação pecuniária consistente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo. Irresignado, o Apelante afirma que “(...) adquiriu o aparelho de boa-fé, em ambiente virtual público, sem qualquer elemento concreto que indicasse tratar-se de produto de crime” e que “(...) inexiste prova de que tivesse ciência, ou mesmo suspeita razoável, da origem ilícita do bem”. Ao final, requereu a reforma da sentença primeva para que seja o réu Apelante absolvido com arrimo nos incisos III ou VII do art. 386 do Código de Processo Civil e, alternativamente, formulou pedido de absolvição com fundamento no princípio da bagatela/insignificância.

8
. A tese de ausência de dolo não prospera. No crime de receptação culposa, a conduta do Apelante se configura pela mera aquisição de coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. A pane é de detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas. Nos termos do § 5º, primeira parte, do art. 180, “na hipótese do § 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena”. O Apelante, no interrogatório de id. 16283019 (pág. 15), respondeu que: “(...) Sobre a origem do aparelho tem a informar que o adquiriu por meio de um site de escambo (Bazar do Face), não sabendo informar nome e nem qualquer contato do vendedor; Que já adquiriu o aparelho sem nota fiscal e caixa”.

O ilmo.
Parquet
, considerando a natureza do bem e as circunstâncias da aquisição, verificou a existência de indícios da prática do delito de receptação culposa, previsto no artigo 180, § 3º do Código Penal, cuja pena máxima é inferior a dois anos. A aquisição de aparelho celular por preço bem inferior ao do mercado, de pessoa desconhecida, em ambiente virtual (internet), sem nota fiscal ou

Recibo, evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3º, do CPB. No Termo de Audiência (id. 16283450) o Apelante afirma que o aparelho celular foi adquirido em anúncio de
facebook
e sem a nota fiscal, além de afirmar que que o aparelho estava com a tela trincada e, posteriormente, inclusive fez a substituição da tela danificada.

9
. A receptação culposa (art. 180, § 3º, CP) ocorre quando alguém adquire ou recebe bem, presumivelmente ilícito (pelo preço vil ou natureza), sem a devida cautela, agindo com negligência. Os Tribunais Superiores entendem que a receptação é um crime pluriofensivo (lesa o patrimônio e a administração da justiça) e fomenta a criminalidade, o que impede a insignificância, mesmo em valores baixos.

10
. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 599), estabelece que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412-0/SP). Na espécie, esses requisitos não se verificam, pois o valor do objeto da receptação supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado pelo STJ para aferição da mínima ofensividade da conduta. Verifico junto ao Auto de Avaliação nº 640.4.00237/2023 (id. 16283019, pág. 13) que o aparelho celular é da marca MOTOROLA, modelo: G10, e que, por estimativa, é avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais). Considerando o salário mínimo vigente (R$ 1.302,00), o valor constatado por estimativa (R$ 1.000,00), representa 75,75% do salário mínimo vigente a época dos fatos. A conduta do Apelante, ao adquirir, por preço vil, aparelho de celular em página de vendas (
facebook
), sem nota fiscal e com tela trincada, apontam, indene de dúvidas, que o Apelante praticou o crime de receptação culposa, o qual se alimenta dos resultados de crimes de furto e roubo, não sendo possível a aplicação do princípio da insignificância. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído que, no caso
sub exame
, é advindo de roubo.

11
. Por todo o exposto, a sentença ora objurgada deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.
Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3º, do CP).

2. As circunstâncias do caso concreto – aquisição de aparelho celular por preço bem inferior ao do mercado, de pessoa desconhecida, em ambiente virtual, sem nota fiscal ou recibo – evidenciam que era possível presumir a origem ilícita do produto adquirido e apontam para o preenchimento das elementares do tipo penal inscrito no art. 180, § 3º, do CP.

___________

Dispositivo relevante citado:
art. 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência Relevante
: STF, HC 84.412-0/SP

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)